Tribunal: TJMT
Processo: 1013897-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013897-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Poluição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SUELI SILVEIRA - CPF: 355.943.141-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE DEFESA DO RIO COXIPO - CNPJ: 26.562.058/0001-12 (AGRAVANTE), SERROU & SERROU LTDA - CNPJ: 00.938.506/0001-46 (AGRAVADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇÃO DE
REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DO
QUANTUM
– REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de perícia de valoração do dano ambiental é de extrema importância, pois mensura o valor aproximado do dano moral coletivo a ser indenizado, em razão do dano causado que privou a sociedade de usufruir do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação de Defesa do Rio Coxipó – ADERCO –, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Cumprimento de Sentença na Ação Civil Pública n. 1013897-37.2019.8.11.0000, determinou a realização de nova perícia, bem como reconheceu o pagamento das custas periciais pela parte Executada, ora Agravada.

A Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a decisão agravada está equivocada, quanto à declaração de que a Agravada efetuou o depósito referente aos trabalhos periciais, porque o depósito realizado diz respeito à perícia que apurou a existência dos danos apontados na inicial da Ação Civil Pública, datada de 15 de setembro de 1995.

Defende que estão comprovados os danos ambientais apontados, e que a empresa Agravada mantém-se inerte no cumprimento da condenação determinada na sentença.

Assevera que a determinação da realização de nova perícia é prejudicial à conclusão do processo e benéfico à Agravada, porque protela o cumprimento da obrigação fixada na sentença, que transitou em julgado.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o cumprimento da sentença, sem a necessidade da perícia.

O efeito suspensivo foi por mim indeferido, consoante a decisão lançado nos autos
(id.
16476467).

Intimada, a Agravada apresentou a contraminuta, rebatendo os argumentos do Recurso, e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento (id. 18498524).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo improvimento do Agravo de iInstrumento para que seja mantida a decisão recorrida, de modo a realizar a perícia de valoração de dano ambiental (id. 24904137).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020